Tribunal: CARF
Processo: 10880.910564/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910564/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.162 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SP1, que transcrevo abaixo:
“1.
O
interessado
transmitiu
em
10/10/2006
o
PER/DCOMP
no
40160.50511.101006.1.7.049743, visando a compensar o valor do seu pretenso
créditode COFINS, [...] com débito de COFINS [...].
1.1. A DCOMP foi analisada eletronicamente pelos sistemas de processamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu Despacho Decisório, em
12/08/2008, com Número de Rastreamento 781233466 (fls. 02), assinado pelo titular da
unidade de jurisdição da requerente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo – Derat/SPO, que não homologou a
compensação declarada.
1.2. O Despacho Decisório atesta que: “Limite do crédito analisado, correspondente
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no
PER/DCOMP:94.356,51. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910564/2008-11
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.162 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910564/2008-11

PER/DCOMP. (...) Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada.” [...]
2. No prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/16 e documentos de fls. 17/452, alegando em síntese que:
[...] o fato ensejador do indeferimento de seu pedido de compensação se resume em
mero equivoco nas informações constantes em sua DCTF relativa ao período em que
foi gerado o crédito objeto da compensação ora indeferida, qual seja, 4o trimestre de
2002, bem como no método por ela utilizado para se reaver dos valores de crédito que
efetivamente lhe são de direito;
2.3. o valor de R$ 94.356,51 (noventa e quatro mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e
cinqüenta e um centavos), objeto do creditamento em questão, se refere às retenções da
COFINS nos pagamentos recebidos de Órgãos Públicos, cujo montante deveria ter sido
deduzido da apuração COFINS mediante lançamento em linha própria constante da
DIPJ, mas que, por equivoco, não foi realizado desta maneira. Salienta que da análise
da DIPJ relativo ao ano de 2002, é possível verificar que a empresa não procedeu às
deduções. Assim, ao informar o valor do débito de COFINS relativo ao 4° trimestre de
2002 em sua DCTF, a Requerente informou o valor sem as deduções do montante
retido pelos órgãos públicos, ou seja, não informou o valor liquido, efetivamente
devido, do débito da COFINS (Doc. 08);
2.4. no momento em que a Requerente realizou o recolhimento da integralidade dos
valores de COFINS indicados como devidos, através do DARF informado no
PER/DCOMP, a Requerente efetuou o recolhimento em duplicidade dos valores
correspondentes as retenções que foram realizadas pelos órgãos públicos. Por esse
motivo, muito embora o procedimento mais adequado seria proceder a simples dedução
direta na apuração da COFINS, realizada na DIPJ, a Requerente buscou reaver os
valores recolhidos em duplicidade, correspondentes as contribuições retidas por
órgãos públicos e não deduzidas da apuração da COFINS relativa ao ano de 2002,
através de compensação realizada por meio de PER/DCOMP;
2.5. ao se verificar a DCTF do 4° trimestre de 2002, de fato, o valor do débito
erroneamente informado corresponde ao valor recolhido pelo DARF indicado na
PER/DCOMP, situação em que não é possível identificar um saldo de crédito oriundo
desse recolhimento, já que o valor recolhido, pelas informações passadas, teria sido
integralmente utilizado para a quitação do suposto débito de COFINS. Assim, presente
cobrança não merece prosperar, na medida em que não se discute a existência do
crédito, mas apenas aponta um equivoco existente no modo utilizado pela Requerente
para reaver o valor retido — o que deveria ter sido realizado mediante dedução direta
na apuração da COFINS —, bem como consequentes equívocos na informação do
débito de COFINS apurado em DCTF; e
2.6. a presente decisão decorre de mero equivoco da Requerente, que apesar de possuir
o direito ao crédito, não procedeu à correta dedução em DIPJ dos valores de COFINS
retidos dos pagamentos efetuados por Órgãos Públicos, tendo em vista que o crédito
pleiteado na PER/DCOMP de fato existe, pleiteia que seja realizada a retificação de
oficio de sua DIPJ relativa ao ano base de 2002, bem como de sua DCTF relativa ao
4°trimestre de 2002, de modo a deixar correta ente demonstrada a geração do crédito
utilizado para a compensação ora indeferida.
[...]
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/SP1 analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, nos termos
da ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/01/2003
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.162 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910564/2008-11

RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. A
restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito. Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito
reconhecido.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. Não será
homologada a compensação quando constatada a inexistência do crédito pleiteado
oriundo de pagamento a maior ou indevido A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados
em DCTF, motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Não apresentada a
escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e certeza do
crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório.
PRODUÇÃO DE PROVAS. A apresentação de provas no contencioso administrativo
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas(§4o do art.16
do Decreto 70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que: (i) a não homologação do crédito pelo
despacho decisório se deu por erro de preenchimento da DCTF e da DIPJ, que desconsideraram
os valores devidos de COFINS que já teriam sido retidos na fonte pelos órgãos públicos; e (ii) a
ampla gama de documentos juntados aos autos na manifestação de inconformidade (fls. 17 a
452) demonstram a existência de crédito líquido e certo decorrente de pagamento a maior/em
duplicidade de COFINS.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre declaração de
compensação não homologada pela ausência de crédito disponível.
Em sua defesa, a recorrente afirma que a negativa de crédito pela fiscalização se
deu em razão de erro de preenchimento, visto que deixou de preencher a linha 73 da Ficha 20B
da sua DIPJ, o que ocasionou a glosa dos créditos em debate. O não preenchimento da linha em
questão implicou na inserção dos valores de COFINS já retidos na fonte pelos órgãos públicos,
resultando em pagamento a maior/em duplicidade no valor de R$ 77.240,10. Tal valor, se
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.162 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910564/2008-11

atualizado pela SELIC, chegaria ao montante pleiteado a título de crédito, correspondente a R$
94.356,51. Para demonstrar seu direito, afirma que juntou, às fls. 17 a 452, notas fiscais,
documentos contábeis e extratos bancários.
Pro sua vez, a DRJ/SP1, ao analisar a questão, concluiu que a ora recorrente não
teria demonstrado seu direito, conforme se verifica pelo trecho do acórdão abaixo destacado (fl.
459):
“5.9. Sendo assim, as informações prestadas pelo contribuinte, fica condicionada à
demonstração da certeza e da liquidez do direito, impondo-se nesta fase do processo
administrativo a apresentação de documentação hábil e idônea (escrituração contábil
e/ou fiscal do contribuinte, por exemplo), capaz de comprovar a efetiva natureza da
operação, a fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
5.10. As cópias trazidas pela Impugnante às fls. 17/452 (notas fiscais/faturas, relatório
de comprovantes, cálculo de COFINS, extratos bancários, alteração contratual, OAB,
Despacho Decisório, DIPJ, DARF, Declaração de Compensação transmitida em
10/10/2006 e DCTF – 4o Trimestre de 2002) não são suficientes para demonstrar a
certeza e a liquidez do direito que pleiteia, apenas demonstram que o recolhimento
realizado pela empresa mediante DARF foi no valor de R$ 528.419,14, conforme
declarado na PER/DCOMP.
5.11. Esclareça-se que a DIPJ não se presta à comprovação do valor de COFINS
efetivamente devido pela empresa, em determinado período de apuração, tendo este
documento apenas caráter informativo.
5.12. E mais, a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o 2.124/84, em seu artigo
5o, parágrafo 1o, se constitui em um instrumento de confissão de dívida, e que eventual
retificação dos valores antes nela informados deve ter por fundamento os dados da
escrituração contábil da empresa.” (grifo nosso)

Ora, entendo que, por mais que fiscalização apresente entendimento acertado
sobre a aplicação do art. 170 do CTN e a necessidade de comprovação contábil do direito
creditório pela parte que o pleiteia, ouso discordar quanto a suficiência das provas trazidas aos
autos.
Avaliando os documentos apresentados, resta claro o montante total recolhido à
título de CONFINS, bem como a existência de diversas operações realizadas para órgãos
públicos, cuja tributação segue as regras da IN SRF n. 480/2004, sendo recolhida na fonte.
Ademais, a recorrente toma o cuidado de apresentar a escrituração de tais operações, bem como
as NFs e extratos bancários que comprovam os pagamentos, permitindo que seja verificada a
retenção do tributo, bem como seu montante.
Dito isso, entendo que a recorrente apresentou documentos hábeis a análise do
crédito, devendo os mesmos serem conhecidos e analisados de forma a confirmar o montante do
direito creditório pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por converter
o julgamento em diligência, remetendo os autos à unidade preparadora para que esta:
(i) Verifique a existência e liquidez do crédito pleiteado à luz dos documentos
juntados aos autos;
(ii) Elabore relatório circunstanciado determinando a existência (ou não) do
direito creditório e seu montante;
(iii) Dê ciência à recorrente para que esta, se assim lhe convier, se manifeste,
no período de trinta dias; e
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.162 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910564/2008-11

(iv) Esgotado o prazo para manifestação, providencie o retorno dos autos a este
Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital